Tribunal: CARF
Processo: 11080.727594/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727594/2015-68
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.304 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Recorrente
TRANSPORTES GABARDO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.295, de 19 de janeiro de 2021, prolatada no
julgamento do processo 11080.727140/2015-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente.
O presente processo cuida de Declaração de Compensação - Dcomp, em que
solicita o reconhecimento de direito creditório oriundo de pagamento efetuado a maior a título de
IRPJ apurado no 3o trimestre/2009, para fins de compensação.
Segundo a Recorrentes este crédito de pagamento a maior é oriundo da redução da
base de cálculo do IRPJ pela exclusão, não realizadas à época do fato gerador, dos valores
recebidos de subvenções para investimento, conforme determina o RIR/99, em seu artigo 443.
A subvenção em questão é a concessão, pelo Governo do Estado de Goiás, de
créditos de ICMS, visando à implantação de unidade de logística na cidade de Anápolis/GO.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727594/2015-68
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727594/2015-68

O r. Despacho Decisório, não reconheceu o crédito pleiteado, por entender que as
subvenções recebidas pela Empresa Recorrente não seriam subvenções para investimento, mas
sim de custeio e, portanto, não podem ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda.
Após oferecida manifestação de inconformidade, com diversos documentos para
comprovar as subvenção de investimento a DRJ decidiu manter o entendimento da decisão
inicial e considerar que a subvenção em análise era na verdade de custeio.
A DRJ analisou a legislação do Estado de Goias e entendeu que o incentivo não
respeitou os requisitos previstos no entendimento da Receita Federal para que se considere a
subvenção como de investimento, julgando a Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os mesmos
argumentos de defesa.
Em seguida apresentou duas petições requerendo a provimento integral do
Recurso Voluntário devido a edição da Lei Complementar 160/2017 e a Solução de Consulta
Cosit 11 de março de 2020.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
- Recurso Voluntário:
O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em
lei, portanto, dele tomo conhecimento.
A matéria dos autos trata da análise do crédito de pagamento a maior de IRPJ oriundo
da redução da base de cálculo do IRPJ pela exclusão, não realizadas à época do fato
gerador, dos valores recebidos de subvenções para investimento, conforme determina o
RIR/99, em seu artigo 443.
Para se reconhecer ou não o crédito de IRPJ que a Recorrente pretende compensar é
necessário se verificar se o crédito de pagamento a maior de IRPJ se constitui em
subvenção de custeio ou em subvenção de investimento.
Assim, neste julgamento é necessário a análise do tipo de subvenção que a Recorrente
obteve do Estado de Goiás.
Para a fiscalização a subvenção é de custeio e por isso não poderia tais valores serem
excluídos da base de cálculo do IRPJ. Já para a Recorrente, a subvenção concedida pelo
Estado de Goias é de investimento, podendo assim gozar do benefício da redução da
base de cálculo do IRPJ previsto no artigo 443 do RIR/99.
Atualmente, tal controversa já foi resolvida com a edição da Lei Complementar
160/2017 que dispõe sobre convênios que permitem aos Estados e ao Distrito Federal
deliberar sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes das
isenções dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiros instituídos em desacordo
com a alínea 'g' do inciso XII do §2o do art. 155 da CF e a reinstituição das respectivas
isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros.
Esta lei, que tem aplicação imediata no presente processo administrativo, dispõe em
seus artigos artigo 3o, 9o, §4 e 10o, que todos os incentivos deverão ser considerados
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727594/2015-68

como de investimento e, por conseguintes, fora do campo de incidência do
IRPJ/CSLL/PIS e COFINS:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeirofiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de
Política
Fazendária
(Confaz),
da
documentação
comprobatória
correspondente aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos
benefícios fiscais ou financeirofiscais mencionados no inciso I deste artigo, que
serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, que será
instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos
relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeirofiscais
vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS) cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, não tenham sido atendidas, devendo ser revogados os
respectivos atos concessivos.
§ 2o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeirofiscais vinculados ao ICMS de
que trata o art. 1o desta Lei Complementar cujas exigências de publicação,
registro e depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas é autorizada a
concedêlos e a prorrogálos, nos termos do ato vigente na data de publicação do
respectivo convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:
I 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades
agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em
infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de
transporte urbano;
II 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional,
incluída a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte
importador;
III 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das
atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da
mercadoria;
IV 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto àqueles destinados às operações e prestações interestaduais
com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura;
V 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do respectivo
convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e depósito, nos
termos deste artigo, foram atendidas permanecerão vigentes e produzindo
efeitos como normas regulamentadoras nas respectivas unidades federadas
concedentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais vinculados ao ICMS, nos termos do § 2odeste artigo.
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727594/2015-68

§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato
concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e
dos benefícios fiscais ou financeirofiscais antes do termo final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções, incentivos
ou benefícios fiscais ou financeirofiscais em valor superior ao que o contribuinte
podia usufruir antes da modificação do ato concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as isenções, os
incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais vinculados ao ICMS e
mantêlas atualizadas no Portal Nacional da Transparência Tributária a que se
refere o inciso II do caput deste artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeirofiscais referidos no § 2o deste
artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território, sob as mesmas
condições e nos prazoslimites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos
benefícios fiscais ou financeirofiscais concedidos ou prorrogados por outra
unidade federada da mesma região na forma do § 2o, enquanto vigentes. (...)
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o:
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo."
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014, aplicase inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual
publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar,
desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos
do art. 3o desta Lei Complementar. (destacamos)
Desse modo, tornam-se irrelevantes para o caso em tela as demonstrações da
fiscalização de que esses valores percebidos pela Recorrente poderiam tratar-se de
recuperação de custos ou mesmo de subvenções de custeio, em face de toda a
demonstração de que não teria havido a correta aplicação desse numerário em
implantação de projetos e investimentos de expanção exaurindo toda a motivação das
decisões anteriores proferidas no processo.
Em face das mesmas circunstâncias, outras C. Turmas Ordinárias dessa E. 1a Seção vêm
decidindo no mesmo sentido, como ilustra o Acórdão no 1302002.804, proferido pela C.
2a Turma Ordinária da 3a Câmara, de relatoria do I. Conselheiro Rogério Aparecido Gil,
publicado em 17/05/2018:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
IPI COMPLEMENTAR. NOTAS FISCAIS DE REVENDA DE MERCADORIAS
IMPORTADAS COM ÔNUS DO ADQUIRENTE. CARACTERIZAÇÃO DE
RECEITA
Com o trânsito em julgado da decisão judicial que desobrigou o contribuinte do
recolhimento do IPI no momento da saída dos veículos importados de seu
estabelecimento, os valores do denominado "IPI complementar" destacados nas
notas fiscais de revenda das mercadorias importadas, com ônus do adquirente, e
não recolhidos pela empresa autuada, se revestem da natureza de receitas e, por
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727594/2015-68

conseguinte, caracterizam renda, por implicar ganho ou acréscimo ao
patrimônio da empresa autuada.
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. PREVISÃO LEGAL. INCENTIVOS
FISCAIS. CRÉDITO OUTORGADO DE ICMS.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal do Crédito Outorgado de ICMS
que possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou
direitos que caracterizem subvenção para investimentos, não são computados na
determinação do lucro real.
(...)
Para consolidar esse entendimento, o Estado de Goiás, em atenção à disposição
constante n° 160/2017, publicou no Diário Oficial do Estado de Goiás, em
22/03/2018, o Decreto n° 9.193, de 20 de março de 2018, por meio do qual
"publica relação dos atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e
benefícios fiscais ou fínanceirofíscais, instituídos por legislação estadual e
vigentes em 8 de agosto de 2017".
Conforme ressaltado pela recorrente, em petição protocolizada em 17/05/2018,
o Decreto n° 9.193/2018 indica, nessa relação, a Lei n° 13.591/2000, que
instituiu o PRODUZIR (íntegra do Anexo VII do Decreto " Leis Programa
Produzir e Alterações", página 21 do Diário Oficial), bem como a Lei n°
16.286/2008, que incluiu a alínea "I", do inciso II, do artigo 2o da Lei n°
13.194/94 (item 14 do Anexo III do Decreto " Leis Diversas eAlterações", página
08 do Diário Oficial), que estabeleceu que os créditos outorgados de ICMS,
objeto da infração questionada pelos autos de infração, seriam conferidos
apenas àquelas empresas participantes do PRODUZIR. Dessa forma, enfatiza
que, a condição constante do artigo 3°, I, foi cumprida pelo Estado de Goiás.
Ressalta, ainda, que para fins de reconhecimento desses montantes como
subvenção para investimentos, a LC n° 160/2017, em seu artigo 10, condiciona o
emprego do § 4° e do § 5o do artigo 30 da Lei n° 12.973/2014, no que diz
respeito aos incentivos instituídos sem a aprovação do Conselho Nacional de
Política Fazendária ("Confaz"), ao registro e depósito dos atos concessivos dos
beneficios na Secretaria Executiva do Confaz (de acordo com o que estabelece o
artigo 3o, inciso II, da LC n° 160/2017).
Conclusão.
Assim, considerando o cumprimento das exigências formais retro expostas e
considerando mais a publicação do Decreto n° 9.193, de 20 de março de 2018
do Estado de Goiás, voto por dar provimento ao recurso voluntário, neste ponto,
a fim de se afastar as exigências concernentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
sobre as subvenções tratadas neste feito, relativamente ao Programa
PRODUZIR.
Ademais, conforme razões de decidir consignadas pelo Conselheiro Relator deste
Acórdão no 1302002.804, onde também tratou do mesmo benefício (PRODUZIR), o
Estado de Goiás cumpriu com a condição imposta pelo artigo 3 da Lei Complementar
160/2017. Vejamos.
Nesse ponto, adoto as seguintes razões de decidir consignadas pelo Conselheiro
Gustavo Guimaraes da Fonseca , no julgamento do Proc. 10280.722443/2011-
71, recorrente White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., como segue:
Da aplicação dos efeitos do art. 30 da Lei no 12.973, §§ 4o e 5o, com a redação
dada pela LC no 160/17. a) Os benefícios em testilha atendem ou não à CF88?
Delimitada a matéria objeto desta contenda, entendo que a parte remanescente,
isto é, a exigência do IRPJ e da CSLL sobre as subvenções percebidas pelo
recorrente, entendi, num primeiro momento, que a questão estivesse
definitivamente superada, notadamente, com o advento da Lei Complementar
160/17.
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727594/2015-68

De fato, a partir do que se dessume do art. 9o da lei geral nacional supra, que
deu ao art. 30 da Lei 12.973/2014, todos os benefícios fiscais ou financeiros
fiscais (ficando a margem deste preceito, apenas os benefícios de cunho
eminentemente financeiros), serão considerados como "subvenção para
investimento", sendo, inclusive, vedada a exigência de qualquer condicionante
adicional; e, digase, o citado preceito, tem aplicação imediata, inclusive quanto
aos processos administrativos e judiciais em curso. Vejase, neste particular, o
que diz o citado preceptivo legal:
Art. 9o O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar
acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o:
"Art. 30.
§ 4oOs incentivos e os benefícios fiscais ou financeirofiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caputdo art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplicase inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados".
Ou seja, a citada lei complementar poderia tornar inócuos questionamentos
sobre a aplicação das receitas de subvenção aos projetos declinados nas normas
estaduais concessivas, tornando, igualmente relevantes, ilações sobre o
momento da percepção dos incentivos; todos os incentivos concedidos serão
"considerados subvenções investimento", proposição, inclusive, aplicada a todos
os processos (judiciais ou administrativos) em curso.
Entretanto, a aplicação da interpretação tratada no art. 30 da Lei 12.973, §§ 4o
e 5o, se encontra condicionada à observância de dois pressupostos:
a) que eventual incentivo tenha sido autorizado e/ou, quando menos, regulado
por Convênio firmado como determina o art. 155, § 2o, XII, "g", da CF/88 e na
conformidade dos regramentos insertos na Lei Complementar no 24;
b) que, caso o incentivo não tenha atendido aos ditames do regramento
constitucional tratado em "a", supra (e que, portanto, tenham sido concedidos
unilateralmente), que os Estados os ratifiquem na forma do art. 3o, da norma
complementar em análise.
Tal conclusão, vejam bem, é extraída da própria Lei Complementar em estudo,
cujo art. 10 assim preconiza:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no12.973, de 13 de maio de
2014, aplicase inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual
publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar,
desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos
do art. 3o desta Lei Complementar.
Em resumo, se o benefício fiscal estiver, desde a sua concessão, regrado por
meio de Convênio (e, portanto, na forma da LC no 24/75 e do art. 155, XII, "g",
da CF/88), a regra interpretativa do art. 30 da Lei no 12.973 se aplicará
irrestrita, imediata e/ou retroativamente, sem que se observe qualquer ato,
requisito ou condicionante adicional (como disposto no próprio § 4o do aludido
art. 30); lado outro, tendo sido concedido unilateralmente pelo ente federado, e,
portanto, apenas por lei estadual (sem o crivo do CONFAZ), os ditames do por
vezes mencionado art. 30 somente se aplicarão se e quando cumpridos os
requisitos tratados na LC 160/17.
(...)
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727594/2015-68

Realmente, o que restaria, na espécie, discutir, quando muito, é se determinada
subvenção seria fiscal ou, exclusivamente, financeira (nesta hipótese, entendem
alguns, a regra acima não se aplicaria).
(...)
Neste particular, a despeito dos dados, fatos e documentos trazidos por força
das resoluções proferidas neste julgado, o fato é que descabem quaisquer
discussões ulteriores; tais benefícios são, por força de lei, subvenção para
investimento e, por isso, garantem ao contribuinte o direito de gozar da
"isenção" tratada pelo art. 38, § 2o, do Decretolei 1.598/77.
Decreto n° 9.193, de 20 de março de 2018 do Estado de Goiás
Para consolidar esse entendimento, o Estado de Goiás, em atenção à disposição
constante n° 160/2017, publicou no Diário Oficial do Estado de Goiás, em
22/03/2018, o Decreto n° 9.193, de 20 de março de 2018, por meio do qual
"publica relação dos atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e
benefícios fiscais ou fínanceirofíscais, instituídos por legislação estadual e
vigentes em 8 de agosto de 2017".
Conforme ressaltado pela recorrente, em petição protocolizada em 17/05/2018,
o Decreto n° 9.193/2018 indica, nessa relação, a Lei n° 13.591/2000, que
instituiu o PRODUZIR (íntegra do Anexo VII do Decreto "Leis Programa
Produzir e Alterações", página 21 do Diário Oficial), bem como a Lei n°
16.286/2008, que incluiu a alínea "I", do inciso II, do artigo 2o da Lei n°
13.194/94 (item 14 do Anexo III do Decreto "Leis Diversas e Alterações", página
08 do Diário Oficial), que estabeleceu que os créditos outorgados de ICMS,
objeto da infração questionada pelos autos de infração, seriam conferidos
apenas àquelas empresas participantes do PRODUZIR. Dessa forma, enfatiza
que, a condição constante do artigo 3°, I, foi cumprida pelo Estado de Goiás.
Ressalta, ainda, que para fins de reconhecimento desses montantes como
subvenção para investimentos, a LC n° 160/2017, em seu artigo 10, condiciona o
emprego do § 4° e do § 5o do artigo 30 da Lei n° 12.973/2014, no que diz
respeito aos incentivos instituídos sem a aprovação do Conselho Nacional de
Política Fazendária ("Confaz"), ao registro e depósito dos atos concessivos dos
beneficios na Secretaria Executiva do Confaz (de acordo com o que estabelece o
artigo 3o, inciso II, da LC n° 160/2017).
Conclusão.
Assim, considerando o cumprimento das exigências formais retro expostas e
considerando mais a publicação do Decreto n° 9.193, de 20 de março de 2018
do Estado de Goiás, voto por dar provimento ao recurso voluntário, neste ponto,
a fim de se afastar as exigências concernentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
sobre as subvenções tratadas neste feito, relativamente ao Programa
PRODUZIR.
No mesmo sentido, esta mesma C. Segunda Turma (com praticamente a mesma
composição) ao analisar processo com matéria análoga a do presente autos, decidiu da
mesma forma que o v. acórdão acima apontado e registrou a seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012
SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR No
160/17. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. INTERPRETAÇÃO
RACIONAL E SISTEMÁTICA COM AS NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DOS
FATOS GERADORES. PROVA DE REGISTRO E DEPÓSITO. ATENDIMENTO
AOS ARTS. 9 e 10. CANCELAMENTO DA EXAÇÃO.
O disposto nos artigos 9 e 10 da Lei Complementar no 160/17 tem aplicação
imediata aos processos ainda em curso, retroativamente em relação aos fatos
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727594/2015-68

geradores, devendo ser interpretados sistematicamente com as normas vigentes
ao tempo das circunstâncias colhidas. Após tal alteração legislativa, a
averiguação da efetiva aplicação dos recursos tratados pelo contribuinte como
subvenções de investimentos em projetos de implementação e expansão de seus
negócios é irrelevante para a exclusão dos valores correspondentes do cálculo
do Lucro Real, assim como qualquer outro elemento relacionado a essa
exigência, agora legalmente superada.
Tratandose de subvenção, efetivada por meio de créditos de ICMS, concedida
por estado da Federação à revelia do CONFAZ e suas regras, uma vez trazida
aos autos a prova do registro e do depósito abrangendo a benesse sob análise,
nos termos das Cláusulas do Convênio ICMS no 190/17, resta atendido o art. 10
da Lei Complementar no 160/17.
[...]
Por derradeiro, veio a Solução de Consulta Cosit 11 de março de 2020, consolidando o
entendimento da Receita Federal de que os incentivos fiscais/financeiros relativos ao
ICMS são considerados subvenções para investimentos e, portanto, devem deixar de ser
computadas na determinação do lucro real, vejamos ementa:
“LUCRO REAL. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. BENEFÍCIOS
VINCULADOS AO ICMS.
As subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas por
lei, deixar de ser computadas na determinação do lucro real. A partir do
advento da Lei Complementar no 160, de 2017, consideram-se como
subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito Federal.
Dispositivos Legais: Lei no 12.973, de 2014, art. 30; Lei Complementar no 160,
de 2017, arts. 9o e 10; Parecer Normativo Cosit no 112, de 1978; IN RFB no
1.700, de 2017, art. 198, § 7o.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
LUCRO
REAL.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTO.
BENEFÍCIOS
VINCULADOS AO ICMS.
As subvenções para investimento podem, observadas as condições impostas por
lei, deixar de ser computadas na determinação da base de cálculo da CSLL. A
partir do advento da Lei Complementar no 160, de 2017, consideram-se como
subvenções para investimento os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e Distrito Federal.
Dispositivos Legais: Lei no 12.973, de 2014, arts. 30 e 50; Lei Complementar no
160, de 2017, arts. 9o e 10; Parecer Normativo Cosit no 112, de 1978; IN RFB no
1.700, de 2017, art. 198, § 7o.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
É ineficaz a consulta, não produzindo efeitos, quando não versar sobre a
interpretação de dispositivos da legislação tributária.
Dispositivos Legais: Decreto no 70.235, de 1972, art. 52, I, c/c art. 46.
Desta forma, considerando a publicação do Decreto n° 9.193, de 20 de março de 2018
do Estado de Goiás (comprovação do depósito dos atos concessivos do incentivo), bem
como o artigo 9 da Lei Complementar 160/2017, que alterou o artigo 30 da Lei
12.973/2014, entendo que a discussão relativa ao valores do crédito pleiteado serem
subvenção de custeio ou subvenção para investimento foi superada, eis que o Decreto e
as Leis citadas considerou que os benefícios concedidos pelo Programa PRODUZIR são
subvenção de investimento.
Entretanto, apesar do devido depósito da Legislação Estadual que concedeu o incentivo
fiscal, esta C. Turma Ordinária entendeu ser necessário a comprovação da devida
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.727594/2015-68

contabilização/destinação da receita em conta de reserva, requisito previsto no artigo
443 do RIR/99 para concessão das subvenções de investimento.
Devido a tal dúvida, entendo ser necessário converter o julgamento do Recuso
Voluntário em diligência, para que a D. Unidade Local verifique:
1 - se a receita foi contabilizada e mantida em conta de reserva;
2 - na hipótese de a receita ser mantida em conta de reserva, verificar se foi destinada
apenas a aumento de capital ou a absorção de prejuízo e não foi destinada para distribuir
dividendos.
3) Elaborar Relatório formal, explicando e fundamentando as conclusões obtidas, de
maneira objetiva, didática e clara, juntando documentação e demonstrativos quando
possível. Poderá ser o Contribuinte intimado a fornecer documentos e informações, bem
como se proceder a diligências in loco.
4) Deverá ser dada ciência ao Contribuinte do Relatório elaborado, com a abertura do
devido prazo legal para manifestação, antes do retorno dos autos para julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital